Tribunal: TJSP
Processo: 1067042-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de inibição da constrição sobre os aluguéis do imóvel, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e improcedente o pedido de inibição de qualquer medida constritiva direcionada ao imóvel, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
1. Preliminar de intempestividade afastada. Apenas o não conhecimento dos embargos de

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de inibição da constrição sobre os aluguéis do imóvel, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e improcedente o pedido de inibição de qualquer medida constritiva direcionada ao imóvel, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
1. Preliminar de intempestividade afastada. Apenas o não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Embargos de declaração opostos na origem que não se mostram inadmissíveis e, portanto, interrompem o prazo recursal.
2. Preliminar de deserção afastada. Apelante que discute apenas condenação líquida de honorários sucumbenciais, de modo que o preparo foi corretamente recolhido com base em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. Pedido de revogação do benefício de justiça gratuita. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
4. Inovação recursal. Inocorrência. Embargante que, em sua petição inicial, alega impossibilidade de atos constritivos sobre imóvel de sua propriedade – dentre eles o arresto dos respectivos aluguéis -- sem a sua inclusão no polo passivo da ação executiva.
5. Pronunciamento extra petita. Inocorrência. Embargante que deduziu pedido principal de inibição de qualquer medida constritiva direcionada ao imóvel e, mesmo após a desistência do exequente quanto o arresto dos alugueis do imóvel, requereu o prosseguimento do feito para apreciação do pedido principal.
6. Mérito. Intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (art. 835, § 3o, CPC).
7. Distribuição do ônus sucumbencial. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 o STJ). Perda superveniente e parcial do objeto da ação, que decorreu da desistência da parte embargada quando da oposição dos presentes embargos de terceiro, logo, ante o princípio da causalidade, deve a embargada arcar com parte do ônus sucumbencial.
8. Sentença mantida. Recursos desprovidos.